Tribunal: TJBA
Processo: 8072172-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072172-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS SERGIO DA GLORIA Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual policial militar inativo pleiteia a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no percentual de 125%, com base no princípio da paridade de vencimentos e proventos com os militares da ativa no posto de 1º Tenente. 2. Alegação do Estado da Bahia. O ente estatal arguiu, em preliminar, a existência de coisa julgada, demonstrando que o impetrante já havia ajuizado ação anterior com o mesmo objeto. 3. Ação anterior. Comprovação nos autos da existência da Ação Ordinária nº 8049744-04.2023.8.05.0001, que versou sobre o mesmo pedido de implantação da CET, com base nos mesmos fatos e fundamentos, e que foi julgada improcedente com decisão transitada em julgado em 12 de junho de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão controvertida consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada material que impeça a análise do mérito do presente mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A coisa julgada material ocorre quando se reproduz uma ação idêntica a outra que já foi decidida por decisão judicial da qual não caiba mais recurso (art. 337, § 4º, do CPC). 6. A análise comparativa entre a ação anterior e o presente mandado de segurança revela a identidade de partes (LUIS SERGIO DA GLORIA vs. ESTADO DA BAHIA), de causa de pedir (suposto direito à paridade da CET com base no posto de 1º Tenente) e de pedido (implantação da gratificação no percentual de 125%). 7. A alegação de que a omissão da Administração em reajustar os proventos se renova mensalmente não afasta a configuração da coisa julgada, pois a lesão ao direito é una e o objeto da demanda anterior era precisamente o reconhecimento desse direito de forma definitiva. 8. Tendo sido a matéria definitivamente apreciada e julgada improcedente no Processo nº 8049744-04.2023.8.05.0001, é vedado ao Poder Judiciário decidir novamente a mesma lide, conforme o art. 505 do CPC. 9. A repropositura de ação idêntica a outra já transitada em julgado configura litigância de má-fé, por proceder de modo temerário e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, III e V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar de coisa julgada acolhida para denegar a segurança e extinguir o processo sem resolução de mérito. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. Configura-se a coisa julgada quando se verifica a tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido – entre uma ação em curso e outra já decidida por decisão transitada em julgado, impondo-se a extinção do novo processo sem resolução de mérito. 2. O ajuizamento de nova ação, ciente a parte da existência de decisão desfavorável transitada em julgado sobre o mesmo objeto, caracteriza litigância de má-fé, sujeitando o litigante à multa prevista no art. 81 do CPC." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 337 (§§ 1º, 2º e 4º), 485 (V), 505 e 507; Lei nº 12.016/2009, art. 25. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072172-12.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIS SERGIO DA GLORIA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA, DENEGAR A SEGURANÇA E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça